Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004687-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 027.576.641-15 (APELADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, homologou laudo pericial e fixou o valor devido em R$ 82.639,61, com base em cálculo atualizado até a data do depósito judicial. O recorrente sustenta excesso de execução e erro na metodologia pericial, especialmente quanto ao índice de correção monetária e ao marco temporal da atualização do débito, defendendo valor inferior.A sentença afastou as impugnações, reconheceu a validade da perícia e determinou o levantamento do valor apurado, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve erro no laudo pericial homologado, especialmente quanto (i) ao índice de correção monetária aplicável na liquidação de sentença; e (ii) ao marco temporal da atualização do débito decorrente de expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

O laudo pericial foi elaborado com base na documentação dos autos e observou critérios técnicos adequados, com apresentação de duas hipóteses de cálculo em razão da pendência do Tema 677/STJ. Na ausência de definição expressa no título executivo quanto ao índice de correção monetária, é legítima a utilização da tabela oficial adotada pela Corregedoria-Geral de Justiça, conforme prática forense e orientação técnica.A execução individual de sentença coletiva na Justiça Estadual não se vincula aos índices da Justiça Federal, sendo correta a adoção dos parâmetros do tribunal local. Não há demonstração de erro técnico ou ilegalidade na perícia. A impugnação do executado não se sobrepõe à prova técnica judicial.A atualização do débito com inclusão de expurgos inflacionários posteriores constitui mera recomposição do valor real da obrigação, sem violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: " O laudo pericial deve ser prestigiado quando elaborado com base em critérios técnicos idôneos e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral, movida por
José Antunes de Oliveira
, homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor devido pelo executado em R$ 82.639,61, atualizado até a data do depósito judicial, julgando parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguindo o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários periciais (já adiantados pelo executado) na proporção de 60% para o executado e 40% para o exequente.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação imposta, alegando que a sentença que homologou o laudo pericial e fixou o valor devido em R$ 82.639,61 contém erro de cálculo, porquanto o perito teria utilizado índices de correção monetária inadequados e majorado indevidamente o montante apurado. Sustenta que o valor correto, conforme parecer técnico apresentado por seu assistente, seria de R$ 67.996,87, atualizado até a data do depósito judicial, razão pela qual afirma ter ocorrido excesso na quantia homologada.

Aduz, ainda, que a atualização do débito deve observar os índices próprios das cadernetas de poupança, não sendo cabível a utilização de tabelas de correção monetária dos tribunais, por se tratar de relação contratual. Argumenta, ademais, que a inclusão de expurgos inflacionários relativos aos Planos Collor I e II na atualização das diferenças não possui respaldo no título executivo judicial e violaria a coisa julgada, o contraditório e o devido processo legal, além de poder ensejar enriquecimento sem causa da parte exequente, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e pela correção do cálculo conforme os parâmetros por ele apresentados.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 339015947).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o exequente promoveu cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial oriundo de ação civil pública que tratou da incidência de expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural, sustentando ter havido aplicação indevida do índice IPC (84,32%) em março de 1990, quando o índice correto seria o BTNF (41,28%), apresentando planilha de cálculo que indicava o valor de R$ 141.561,14 atualizado até fevereiro de 2022.

Regularmente intimado para pagamento voluntário, o executado realizou depósito judicial para garantia do juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminarmente nulidade da execução pela necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil. No mérito, sustentou excesso de execução, defendendo valor substancialmente inferior ao indicado pela parte exequente.

Após manifestação da parte exequente, o Juízo de origem afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista e determinou a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de prova pericial contábil. Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal manteve a determinação de realização da perícia.

Realizada a perícia contábil, o expert apresentou laudo técnico contendo duas hipóteses de cálculo, considerando a pendência de julgamento do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. Na primeira hipótese, o valor devido foi apurado até a data do depósito judicial, totalizando R$ 82.639,61; na segunda hipótese, considerando atualização até a data da elaboração do laudo, o montante alcançou R$ 100.847,97.

A parte exequente manifestou concordância com o laudo pericial, optando pela segunda hipótese apresentada pelo perito. O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico elaborado por seu assistente, sustentando a existência de equívocos na metodologia utilizada pelo perito, especialmente quanto ao índice de correção monetária adotado e ao marco temporal considerado para atualização do débito.

Intimado a prestar esclarecimentos, o perito judicial ratificou integralmente o conteúdo do laudo apresentado, reafirmando os critérios e parâmetros técnicos utilizados na elaboração dos cálculos.

Sobreveio sentença que homologou o laudo pericial, adotando a hipótese de cálculo que apurou o valor devido até a data do depósito judicial, fixando o montante de R$ 82.639,61 e determinando o levantamento da quantia em favor da parte exequente, bem como a devolução do saldo remanescente ao executado. A decisão também estabeleceu a sucumbência recíproca entre as partes, com a correspondente distribuição das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação imposta, alegando que a sentença que homologou o laudo pericial e fixou o valor devido em R$ 82.639,61 contém erro de cálculo, porquanto o perito teria utilizado índices de correção monetária inadequados e majorado indevidamente o montante apurado. Sustenta que o valor correto, conforme parecer técnico apresentado por seu assistente, seria de R$ 67.996,87, atualizado até a data do depósito judicial, razão pela qual afirma ter ocorrido excesso na quantia homologada.

Aduz, ainda, que a atualização do débito deve observar os índices próprios das cadernetas de poupança, não sendo cabível a utilização de tabelas de correção monetária dos tribunais, por se tratar de relação contratual. Argumenta, ademais, que a inclusão de expurgos inflacionários relativos aos Planos Collor I e II na atualização das diferenças não possui respaldo no título executivo judicial e violaria a coisa julgada, o contraditório e o devido processo legal, além de poder ensejar enriquecimento sem causa da parte exequente, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e pela correção do cálculo conforme os parâmetros por ele apresentados.

Pois bem. De proêmio, insta consignar que a demanda versa sobre a execução de título executivo judicial formado na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, busca o recebimento de valores pagos a maior em Cédula de Crédito Rural, em decorrência da aplicação do índice de correção monetária IPC (84,32%) em março de 1990, quando o correto seria o BTNF (41,28%).

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos apresentados na liquidação de sentença decorrente de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários, especialmente quanto ao valor efetivamente devido pelo banco ao exequente, diante da homologação do laudo pericial pelo juízo de origem.

In casu
, insta destacar que houve a realização de perícia técnica, onde a
expert
nomeado pelo juízo, após análise detalhada dos documentos, concluiu que:
“a diferença foi atualizada com base na tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça até o depósito judicial, considerando a proporção de pagamentos realizados pelo Requerente, acrescidos de juros moratórios de 0,5% a.m. contado da citação na ACP (julho/94) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro/03), após, aplicado 1% a.m. até março/2022, totalizando R$ 82.639,61 (oitenta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)”
(id. 348744413).

A propósito, colaciono, ainda, o esclarecimento do perito, confira:

“
Em relação ao índice utilizado por este perito, informa-se que na decisão de id. 137769536, não houve fixação de índice para atualização monetária
.
Isto posto, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de acordo com a convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de Atualização Monetária Não Expurgada – Gilberto Melo). Desse modo, salvo melhor juízo, este perito MANTÉM a metodologia utilizada para apuração dos valores, bem como para o índice de atualização utilizado, uma vez que os cálculos se encontram em consonância com o determinado. No que tange à consideração da parte de que a segunda hipótese, não deve ser considerada, informa-se que em consulta ao portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o tema repetitivo 677 se encontra na situação de “Acórdão Publicado - RE Pendente”, com a seguinte tese submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. Visando trazer elementos para o MM. Juiz, apresentou-se duas hipóteses, na primeira a diferença apurada foi atualizada até a data do depósito judicial (março/2022) e na segunda hipótese, a diferença foi atualizada para a presente data (fevereiro/2025). Feita tais ponderações, submete-se o presente esclarecimento à apreciação deste MM. Juiz no que se refere a data final para realização dos cálculos, tendo em vista que o tema repetitivo 677 se encontra em “Acórdão Publicado - RE Pendente”. 3. ENCERRAMENTO Visando ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no escopo deste trabalho e fornecimento dos subsídios para a compreensão da metodologia e critérios utilizados no desenvolvimento dos trabalhos periciais, submete-se o presente trabalho técnico à apreciação deste MM. Juiz.
” (id. 339015941).

Ademais, a questão foi bem analisada pelo douto magistrado, confira:

“O perito judicial utilizou a Tabela de Atualização Monetária Não Expurgada (Gilberto Melo), adotada oficialmente pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. O executado, por sua vez, defende a aplicação do INPC, sob o argumento de que a ação originária tramitou na Justiça Federal.

A irresignação do executado não merece prosperar.

O título executivo judicial (sentença da Ação Civil Pública) determinou a aplicação dos "índices aplicáveis aos débitos judiciais". Uma vez que a presente liquidação individual tramita perante a Justiça Estadual de Mato Grosso, afigura-se escorreita e lógica a utilização da tabela oficial de correção monetária deste Tribunal, conforme praxe forense e em conformidade com os atos normativos que regem a matéria no âmbito desta jurisdição. A origem federal da ação coletiva não tem o condão de vincular a execução individual, que possui autonomia, à tabela de atualização daquele ramo do Judiciário.Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. [...] III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual
.
(TJMT, RAI no 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08/03/2023).
(id. 348744426).

O expert explicitou a base documental (cédula rural no 88/00321-3 e demonstrativos vinculados) e justificou a metodologia adotada, inclusive quanto à proporcionalidade das amortizações (91,84% atribuídas ao exequente).

O laudo apresentou, ainda, duas hipóteses de cálculo, justamente em razão da controvérsia existente no âmbito do Tema 677 do STJ, o que evidencia prudência técnica e observância ao princípio da cooperação processual.

Posteriormente, em esclarecimentos, o perito ratificou integralmente sua metodologia, rechaçando as impugnações do banco.

Sustenta o apelante que a atualização deveria observar índices próprios da caderneta de poupança, e não a tabela adotada pelo Tribunal. Todavia, não lhe assiste razão.

O perito foi categórico ao afirmar que não houve fixação expressa, na decisão saneadora, de índice de atualização monetária, por essa razão, aplicou-se a Tabela de Atualização Monetária da Corregedoria-Geral de Justiça (Tabela Gilberto Melo), conforme orientação do Manual do Contador Judicial.

Tal conduta encontra respaldo na prática forense e na jurisprudência pátria, segundo a qual, na ausência de definição específica no título executivo, admite-se a utilização de índices oficiais adotados pelo Tribunal local.

Logo, não havendo previsão expressa diversa no título, não há ilegalidade na adoção da tabela oficial do Tribunal, que atua como critério subsidiário legítimo.

Ademais, não há demonstração de inclusão de novos planos econômicos estranhos ao título executivo, mas apenas recomposição do valor real da obrigação, o que se insere no âmbito da correção monetária. Com efeito, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial.

Assim, com a devida vênia, a r. sentença não merece qualquer reparo, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.
”

(RAC n.o 1008352-23.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11o, do CPC.”
(RAC n.o 1044555-81.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado Rel. JD Tatiane Colombo, j. 18.12.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LC N. 26/75. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, a exemplo da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, situação vertente. Tema 1150/STJ. 3. A União deve figurar no polo passivo somente nas demandas cuja controvérsia reside na recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos. Competência da Justiça Estadual firmada. 4. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, em apurar se o cálculo pericial contábil observara as disposições legais próprias acerca da correção monetária e juros sobre o saldo PASEP, notadamente aquelas dispostas na LC no 26/75.
5. O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 6. Evidenciado dos autos que o laudo pericial contábil observara os critérios legais atinentes à correção monetária e juros remuneratórios disciplinados na LC no 26/75, a manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-lo
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJGO, RAC n.o 5293465-14.2020.8.09.0051, 11a Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 01.04.2024 – destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu, apresentar provas hábeis aptas à demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

Nesta quadra, não merece acolher a alegação recursal de que o laudo pericial teria desconsiderado as condições normativas vigentes. A assertiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O laudo técnico, elaborado por profissional de confiança do juízo, é revestido de presunção de veracidade e imparcialidade. Na ausência de elementos probatórios contundentes capazes de enfermá-lo, deverá prevalecer como elemento suficiente à formação do convencimento judicial, como, aliás, restante valorado na decisão atacada.

Nesse cenário, inexiste justificativa fática ou jurídica que autorize a reforma da sentença. Os fundamentos expostos no apelo foram examinados e refutados no juízo de origem, permanecendo hígida a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso em apreço.

Assim sendo, não tendo nos autos novos elementos aptos a desconstituir a conclusão firmada na sentença, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus fundamentos próprios e jurídicos, os quais, por oportuno, adoto como razões de decidir neste voto.

A respeito da matéria em questão neste recurso, tem decidido este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE EM JANEIRO DE 1989. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS POSTERIORMENTE. BLOQUEIO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em liquidação de sentença coletiva, homologou os cálculos do perito judicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de R$ 24.690,17, a título de diferenças de correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em:

(i) saber se os cálculos periciais deveriam ter considerado compensações com valores creditados em fevereiro de 1989, reduzindo o índice aplicado de 42,72% para 20,46%; e

(ii) saber se a correção monetária deveria ter sido limitada à data de 26.03.2014, quando houve o bloqueio judicial de valores.

III. Razões de decidir

A sentença coletiva que constitui o título executivo determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989, vedando qualquer compensação com créditos posteriores.

Os cálculos periciais observam fielmente os comandos do título executivo, não havendo provas que infirmem sua correção ou legitimidade.

O bloqueio judicial de valores não constitui adimplemento da obrigação, razão pela qual não suspende a incidência de correção monetária até a data do efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a compensação de valores creditados posteriormente com os índices de correção monetária determinados por sentença coletiva que constitui título executivo judicial. 2. O bloqueio judicial não configura adimplemento da obrigação, não suspendendo a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.”

(TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11.0022, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.”
(TJMT, RAC 0001548-26.2014.8.11.0022, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.09.2025 – negritei)

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INTEGRAL DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL SEM LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de liquidação de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por titulares de caderneta de poupança, com base na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, para apuração de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

Sentença julgou procedente o pedido, homologou o laudo pericial contábil e condenou o réu ao pagamento do valor apurado, com correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., que requereu o sobrestamento do feito (Temas 948 e 1033 do STJ), alegou vícios no laudo pericial quanto ao índice aplicado (42,72%) e à incidência de encargos após depósito judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ; e (ii) saber se o laudo pericial homologado aplicou corretamente os critérios estabelecidos no título executivo, notadamente quanto ao índice de correção monetária (42,72%) e à incidência de encargos moratórios após depósito judicial não levantado.

III. Razões de decidir

A afetação dos Temas 948 e 1033 ao rito dos recursos repetitivos não determina, por si só, a suspensão dos feitos em trâmite no primeiro e segundo graus, salvo ordem expressa do STJ, o que não se verifica no caso.

A sentença coletiva fixou expressamente a aplicação do índice de 42,72%, sem previsão de compensação com valores anteriormente creditados, não podendo o juízo liquidante modificá-la.

O depósito judicial efetuado em 01.12.2014 não possui efeito suspensivo da incidência de correção monetária e juros de mora.

O laudo pericial observou os critérios fixados na sentença, não havendo erro técnico ou excesso comprovado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não implica suspensão automática de processos em grau ordinário, salvo determinação expressa do STJ. 2. A sentença coletiva transitada em julgado que determina a aplicação do índice integral de 42,72% sobre saldos de caderneta de poupança impede qualquer compensação com créditos anteriores. 3. O depósito judicial sem levantamento pelo credor não suspende a incidência de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11.0022, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025; TJMT, RAC 0001548-26.2014.8.11.0022, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.09.2025.”
(RAC n. 0001869-61.2014.8.11.0022, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j.19.11.25)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em relação a parte apelante para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026